Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. PERÍCIA TÉCNICA. INVIABILIDADE E DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa que envolve a produção de prova pericial para aferir a alegada falha na prestação dos serviços pela ré, com base no art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995, c/c o art. 485, inciso IV do CPC/15.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de cobrança indevida, com restituição do indébito, bem como a reparação por danos morais, alegando que a ré (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB) debitou da sua conta corrente o valor exorbitante e indevido de R$ 6.822,76 (seis mil reais oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), referente ao consumo de água do mês de maio/2022.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 50589518). Custas e preparo recolhidos (ID. 50589520).
4. Em suas razões recursais, a autora alega que houve cobrança abusiva e indevida em relação à conta de água do mês de maio de 2022, ensejando enriquecimento ilícito da CAESB e dando direito a repetição em dobro do indébito (art. 42, p.u., do CDC). Defende a falha na prestação de serviços por parte da ré que cobrou um valor desproporcional e fora do habitual da autora. Aduz que é inviável e desnecessária a realização de perícia técnica, já que a própria CAESB atestou o mau funcionamento do hidrômetro ao retirar o equipamento danificado e substituir por um outro. Em decorrência dos fatos, sustenta que sofreu danos morais passíveis de indenização.
5. Em contrarrazões, a CAESB, ora recorrida, aduz que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. No caso, revela-se desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e não há perícia possível de ser realizada que comprove se em maio de 2022 houve vazamento na unidade residencial da parte autora. O hidrômetro encontra-se na posse da Caesb e, diante do tempo transcorrido não é viável se fazer perícia somente agora, pois teria pouca valia e utilidade.
7. Assim, diante do constante nos autos, anulo a sentença extintiva do processo. Verificada a condição em que se apresenta a lide, cabível a incidência da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o do CPC), pois o processo se encontra em condição de imediato julgamento.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Dispõe o art. 22 do CDC que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
10. Sendo assim, incumbe à CAESB demonstrar que as faturas contestadas correspondem ao efetivo fornecimento de água nos períodos a que se referem.
11. Inobstante as alegações da empresa ré de que não foram identificadas anormalidades nas instalações de responsabilidade da Caesb e que o hidrômetro estava funcionando normalmente, a recorrida não trouxe aos autos prova de que o aparelho medidor estaria funcionando em condições regulares ou que houve vazamento interno a justificar a cobrança além do padrão de consumo da unidade residencial da recorrente. Ressalte-se que mero laudo feito sobre o hidrômetro não é capaz de afastar o alegado erro do medidor. Ademais, é verossímil o relato da recorrente de que a unidade ficou fechada de janeiro a novembro de 2022, assim como os registros de água internos, conforme ID 50589421, que traz o histórico de consumo dos meses passados. Nos quatro meses posteriores, o consumo foi entre 0 e 2m3, enquanto que nos sete meses anteriores o consumo foi entre 0 e 1m3.
12. Assim, à mingua de provas que corroborem a exatidão do consumo medido deve ser apurado o consumo do mês de maio de 2022 pela média dos doze meses anteriores, restituindo-se à requerente o valor pago a maior.
13. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora. Inclusive, nada há nos autos a indicar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06), tampouco relação com a mencionada obra, uma vez que foi insuficiente para ensejar aumento tão significativo no consumo. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré promova o recálculo da fatura do mês de dezembro de 2020, com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores (artigo 92 §3o da Resolução no 14/2011 - Adasa)." (Acórdão 1418017, 07030497120218070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Por outro lado, constata-se engano justificável na cobrança da fatura ora impugnada, cujo valor apenas discrepa do perfil de consumo. Sendo assim, deve ser afastada a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
15. A situação dos autos não ensejou a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tampouco a interrupção do fornecimento de água. O mero desgaste e tempo despendido na tentativa de solução do problema, inclusive com o ajuizamento da ação judicial, não é suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, sobretudo porque a parte ré ressaltava a regularidade do valor da fatura emitida com fundamento na leitura apurada no hidrômetro, de modo que efetuou a cobrança de boa-fé, sendo o recálculo determinado tão somente em face da presente decisão judicial que solucionou a lide entre as partes no que tange ao valor adequado da fatura. Dano moral não configurado.
16. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Pedidos julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida a: 1) revisar a fatura do mês de maio/2022 para adequá-la à média mensal cobrada na residência nos 12 meses anteriores a maio de 2022; 2) restituir à autora o valor pago pela conta de água de maio/2022 após desconto referente ao valor atualizado da fatura de maio/2022, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro do indébito e de reparação por danos morais. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.